Tribunal: TJDFT
Processo: 0751570-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO. PROLAÇÃO. SENTENÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇAO. DESPACHO. CONTEÚDO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diante da inexistência de conteúdo decisório, incabível a interposição de agravo de instrumento em face de despacho que analisou pedido de reconsideração da prolação de sentença, tendo em vista que o Juízo de 1o Grau se limitou a rejeitá-lo e a determinar o prosseguimento do feito.
2. Ainda que assim não fosse, é sabido que as insurgências concernentes às sentenças devem ser apresentadas mediante a interposição de apelação, na forma do art. 1.009, do CPC, não se prestando o agravo de instrumento para tal finalidade.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.